Tribunal: TJPA
Processo: 0802582-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802582-79.2019.8.14.0301

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: OSMAR RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802582-792019.814.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: VIAÇÃO FORTE LTDA

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO NOBRE – OAB/PA 9.316 e VANESSA DE CÁSSIA P. DE MACEDO OAB/PA 21.806

APELADO: OSMAR RODRIGUES JÚNIOR

ADVOGADO: LUIZ GUILHERME DA S. SACRAMENTO JÚNIOR – OAB/PA 25.200

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda., contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Osmar Rodrigues Junior, condenando a empresa ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 27/07/2017, envolvendo ônibus de sua frota e o veículo do autor, resultando em perda total deste e morte de um dos ocupantes. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente por ausência de especificação e de provas;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(ii) saber se há nulidade processual por ausência de formação de litisconsórcio necessário com os demais ocupantes do veículo sinistrado;

(iii) saber se há responsabilidade objetiva da empresa de transporte pelo acidente;

(iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito não configurou cerceamento de defesa, pois o processo estava suficientemente instruído com provas documentais robustas, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento;

4. Não há litisconsórcio necessário entre os ocupantes do veículo para o ajuizamento de ação reparatória decorrente de acidente de trânsito, titularidade do autor, e o fato de outras pessoas eventualmente terem interesse em pleitear indenização pela mesma causa fática não obriga o ajuizamento conjunto. Nesses casos, há possibilidade de litisconsórcio facultativo e não de litisconsórcio necessário;

5. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estando comprovados o dano e o nexo causal, decorrentes da imprudência do motorista do ônibus, que avançou sinal vermelho e trafegava em velocidade superior à permitida;

6. A fixação da indenização por danos morais em R$ 30.000,00 mostra-se adequada, considerando a gravidade da ofensa, a condição das partes e a função pedagógica e compensatória da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa ou valor irrisório;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É lícito o julgamento antecipado da lide quando os autos estão suficientemente instruídos, não configurando cerceamento de defesa. 2. Não há litisconsórcio necessário entre as vítimas de um mesmo acidente de trânsito, sendo facultativo o ajuizamento conjunto da ação indenizatória. 3. A concessionária de serviço público de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em acidentes de trânsito envolvendo veículos de sua frota, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 4. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 10, 55, §3º e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1630226/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.12.2024; STJ, REsp 1.334.703/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.06.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por OSMAR RODRIGUES JUNIOR, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em virtude de acidente de trânsito, ocorrido em 27/07/2017, envolvendo ônibus de sua frota e o veículo do autor, que resultou em perda total deste e morte de um dos ocupantes; e improcedente o pedido de danos materiais por insuficiência de especificação e de provas.

Nas razões recursais (ID 21333188) a parte apelante suscita, em preliminar, violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de instrução probatória; impossibilidade de julgamento antecipado do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 10 do CPC e violação ao artigo 55, § 3º, do CPC, em razão da ausência de litisconsórcio com os demais ocupantes do veículo e, no mérito, ausência de responsabilidade objetiva, inexistência de prova do nexo causal, além de impugnar o valor arbitrado a título de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 21333194), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em sessão ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

I. DAS PRELIMINARES

Do alegado cerceamento de defesa e da nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide.

A apelante sustenta que o juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente o mérito sem oportunizar dilação probatória, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 355, inciso I do CPC, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a causa versar sobre matéria exclusivamente de direito ou quando os autos estiverem suficientemente instruídos, como no presente caso, em que se verifica que foram produzidas provas documentais robustas, incluindo laudo pericial do Instituto Renato Chaves, boletim de ocorrência, fotos, certidão de óbito e demais documentos comprobatórios do acidente e dos prejuízos sofridos.

Ademais, a parte ré foi regularmente citada, apresentou contestação e teve assegurada a faculdade de se manifestar sobre as provas constantes nos autos. A alegada necessidade de audiência de instrução não se justifica, uma vez que os elementos já constantes são hábeis à formação do convencimento do juízo, não se configurando cerceamento de defesa, tampouco afronta ao art. 10 do CPC.

Rejeito a prefacial.

Da alegada violação ao art. 55, § 3º, do CPC e da ausência de litisconsórcio necessário.

A empresa recorrente sustenta, ainda, que a sentença é nula por não incluir no polo ativo os demais ocupantes do veículo sinistrado, o que violaria o disposto no art. 55, §3º, do CPC.

A tese não prospera.

Não há litisconsórcio necessário entre os ocupantes do veículo para o ajuizamento de ação reparatória decorrente de acidente de trânsito. A pretensão deduzida nos autos é de titularidade do autor, e o fato de outras pessoas eventualmente terem interesse em pleitear indenização pela mesma causa fática não obriga o ajuizamento conjunto. Nesses casos, há possibilidade de litisconsórcio facultativo e não de litisconsórcio necessário.

Rejeito a prefacial

II – DO MÉRITO

A sentença deve ser mantida.

A responsabilidade da empresa requerida é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Ambas as circunstâncias estão suficientemente demonstradas nos autos: o acidente, a violenta colisão causada por avanço de sinal vermelho por parte do coletivo da ré, excesso de velocidade do coletivo e o falecimento do irmão do autor.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VEÍCULO PARTICULAR. DANOS SUPORTADOS POR PASSAGEIRO. CARONA. FORTUITO INTERNO.

1. Consoante a orientação jurisprudencial há muito sedimentada nesta Corte Superior, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos causados a terceiros, só podendo ela ser mitigada se configurada culpa concorrente pelo evento danoso e elidida apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima

ou de fortuito externo resultante de fato atribuído à culpa exclusiva de terceiro
.
Precedentes.

2. A empresa concessionária de serviço público de transporte coletivo terrestre de passageiros responde, objetivamente, pelos danos suportados por
terceiro
(não usuário de seus serviços, e que tenham resultado de acidente automobilístico envolvendo ônibus de sua propriedade, mesmo que tenham sido provocados por culpa de terceira pessoa, no caso, o condutor do veículo de passeio também envolvido no acidente e no qual a vítima trafegava na condição de passageiro gratuito (carona).
3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1630226/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN 20/12/2024).

A culpa exclusiva da vítima não foi demonstrada pela apelante. Ao contrário, os documentos apontam que a dinâmica do acidente ocorreu por ação imprudente do motorista do ônibus, que estava trafegando em torno de 63 km/h em uma via em que a velocidade máxima era de 40 km/h, conforme laudo elaborado pelo Centro de Perícia Renato Chaves (Id. 21333001).

Ressalto que o preposto da apelante já foi condenado a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, nos autos do Processo Criminal nº 0024084-69.2017.8.14.0401, movido pelo Ministério Público Estadual contra ROBSON ROSÁRIO DO ROSÁRIO, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Belém, tendo o magistrado concluído que: “
Não restam dúvidas de que quem descumpre o dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, pois transitando em alta velocidade, e acaba provocando sinistro, o qual culmina o homicídio culposo da vítima, age de forma imprudente, devendo assumir o ônus de sua responsabilidade. Assim, considerando que está plenamente demonstrada a conduta culposa do acusado, que agindo de forma imprudente, pois transitava em velocidade incompatível para a via, provocou o acidente que veio a lesionar terceiros, torna-se inevitável considerá-lo culpado pelo fato narrado na denúncia”.

A parte autora não recorreu da improcedência do pedido de danos materiais, por ausência de especificação e de prova, tendo a condenação se limitado aos danos morais.

Quanto aos danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a morte de um familiar do autor causou sim dor e sofrimento pela perda de um ente querido, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, portanto, resta a obrigação de reparar o sofrimento causado aos familiares.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as circunstâncias do caso, o montante fixado a título de danos morais (R$ 30.000,00), se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, pois reflete gravidade da ofensa sofrida — falecimento de familiar próximo, envolvido em colisão provocada por conduta negligente de preposto da empresa apelante — e atende à função reparatória e pedagógica da indenização. Evita-se, assim, o enriquecimento sem causa da vítima, sem, contudo, reduzir a compensação a valor meramente simbólico, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar à concessionária certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita.

Esse entendimento já foi firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: "em relação ao quantum fixado a título de danos morais
,
é pacífico o entendimento no sentido de que o arbitramento do dano não escapa do controle do Superior Tribunal de Justiça quando fixado em patamares abusivos, capazes de promover enriquecimento indevido, ou irrisórios, destoantes da razoabilidade e da função reparadora" (REsp n. 1.334.703/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 16/11/2015 e AgInt no REsp 2150606/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe 22/11/2024).

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 06/08/2025